Tribunal: TCU
Processo: 036.372/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6.320/2020-1a Câmara que, entre outros, julgou as contas do responsável irregulares, condenou-o solidariamente em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira contra o Acórdão 6320/2020-TCU-Primeira Câmara , que, entre outros, julgou suas contas irregulares, condenou-o solidariamente em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 165.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração interposto por Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira contra o Acórdão 6320/2020-TCU-Primeira Câmara , em face da observância dos requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento, de sorte a anular o Acórdão 6320/2020-TCU-Primeira Câmara apenas em relação ao recorrente, com a devolução dos autos ao Relator a quo para prosseguimento do feito; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.